Tribunal: TJDFT
Processo: 0705387-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0705387-17.2022.8.07.0000 IMPETRANTES: VIVIANE JORDÃO E MARIA BRASIL PACIENTE: LUAN SOUSA DIAS Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de LUAN SOUSA DIAS em face da decisão proferida pelo MM. Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, DF, que decretou a prisão preventiva do paciente, pelo suposto descumprimento de medida protetiva. Sustenta, em síntese, inexistir justa causa a amparar a presente custódia, mormente por se valer de frágeis elementos probatórios, com destaque para as inverdades registradas pela vítima, cujo intuito único seria prejudicar o paciente “por algum motivo que não está claro”. O pedido liminar foi denegado (ID 32906665). Solicitada as informações, a autoridade impetrada noticiou que foi revogada a prisão preventiva do paciente, por decisão proferida em 21/02/2022 (ID 32964920). A douta Procuradoria de Justiça oficiou pela prejudicialidade do habeas corpus em face da perda superveniente de seu objeto (ID 32976388). É o breve relatório. Decido. Em vista das informações da autoridade, dando conta de que foi revogada a prisão preventiva, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal, o qual dispõe: “se o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Ante o exposto, e de conformidade com o art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado